Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela demandante, ora Recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexigibilidade da cobrança referente à compra apontada na inicial e a exclusão não só da referida cobrança como de todos os eventuais encargos dela decorrentes das faturas do cartão de crédito da autora indicado na inicial, sob pena de multa.
2. Em suas razões recursais, o Recorrente arguiu que há necessidade em reformar a sentença para que seja provido o pedido de condenação da instituição bancária a compensar a autora pelos danos morais eventualmente sofridos pela inscrição indevida, comprovada ao ID. 49056835, de seu nome nos cadastros de inadimplentes no valor de R$ 5.000,00.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 49056852 e anexos). Contrarrazões não apresentadas.
4. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Efetivamente, restou demonstrado nos autos que a parte Requerida assumiu que teria realizado o estorno da compra contestada pela autora após constatação de ter sido efetuada mediante fraude. No entanto, em sede de sentença, não foi considerada a comprovação da negativação da Recorrente junto ao SERASA juntada ao ID. 49056835 (ID. de origem 150923279).
6. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, conforme reconhecido pela sentença do juízo a quo.
7. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Assim, o valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, de modo ainda a ser vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual fixo a indenização em R$ 3.000,00, quantia considerada suficiente para compensar a vítima sem causar seu enriquecimento ilícito.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.